Tribunal: TJSP
Processo: 1021133-09.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
ÇÃO DA PROVA – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1021133-09.2021.8.26.0564; Relator (a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2022; Data de Registro: 28/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Negrini Filho

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/09/2022

Data de publicação:

28/09/2022

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – INSPETOR DE QUALIDADE – perda auditiva leve a moderada à direita - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONSTATADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR NÃO RECONHECIDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/ COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – INSPETOR DE QUALIDADE – perda auditiva leve a moderada à direita - INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONSTATADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR NÃO RECONHECIDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/ COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso desprovido.